Tribunal: TJSP
Processo: 1099652-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIBO DE ENTREGA DAS CHAVES. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBIA AO LOCATÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 373, INCISO II DO CPC/2015.
1. Ausente à demonstração do recibo, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante previa expressamente necessidade de notificação prévia para a entrega das

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIBO DE ENTREGA DAS CHAVES. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBIA AO LOCATÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 373, INCISO II DO CPC/2015.
1. Ausente à demonstração do recibo, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante previa expressamente necessidade de notificação prévia para a entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico.
2. Ademais, não se trata de presunção de má-fé, mas sim da aplicação das regras de ônus de prova constantes do art. 373, inciso II do CPC, cabendo ao réu comprovar o fato obstativo do direito, consistente em apresentar o recibo de entrega das chaves.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099652-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO BANDELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA LUCIA
STOCCO ROMANELLI DANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099652-71.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1099652-71.2017.8.26.0100 - DIGITAL
Apelante: CARLOS EDUARDO BANDELLI
Apelado: MARIA LUCIA STOCCO ROMANELLI DANA
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Magistrado(a): Daniel Serpentino
V O T O No 50058
CIVIL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIBO DE
ENTREGA DAS CHAVES. INTERESSE PROCESSUAL
CONFIGURADO. ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBIA
AO
LOCATÁRIO.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL. ART. 373, INCISO II DO CPC/2015.
1. Ausente à demonstração do recibo, rememorando-se,
aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a
apelante previa expressamente necessidade de notificação
prévia para a entrega das chaves, como forma de extinção
do negócio jurídico.
2. Ademais, não se trata de presunção de má-fé, mas sim da
aplicação das regras de ônus de prova constantes do art.
373, inciso II do CPC, cabendo ao réu comprovar o fato
obstativo do direito, consistente em apresentar o recibo de
entrega das chaves.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de imissão de posse de imóvel
objeto de locação que MARIA LUCIA STOCCO ROMANELLI DANA
promove em face de CARLOS EDUARDO BANDELLI, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 174/177, cujo relatório se adota, nos seguintes
termos:
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos da inicial, e faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar
rescindido o contrato de locação, bem como para confirmar a liminar
deferida às fls. 36, imitindo a autora na posse do imóvel. Diante da
sucumbência mais relevante do réu, condeno-o ao pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes
últimos em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do disposto
nos artigos 82, § 2o e 85, § 2°, ambos do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099652-71.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 180/183). Afirma
que devolveu as chaves do imóvel ao funcionário do condomínio que a tudo
acompanhou. Diz que a parte autora tinha ciência de devolução, razão pela
qual é carecia de interesse de agir para mover a presente demanda.
Defende que é inequívoca a desocupação voluntária e efetiva entrega das
chaves com a comunicação de sua retirada para a administração do
condomínio ocorreu na oportunidade da saída do inquilino (12/08/2017). No
mérito aduz que a má-fé não pode ser presumida. Não havendo
necessidade, portanto, da presente ação. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso.
Preparado (fls. 207/209) e devidamente processado, o
recurso foi recebido, com contrarrazões (fls. 187/190).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora locou ao
réu o imóvel situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, no 1667, pelo
período de 30 meses, com início em 21 de julho de 2015 e término em 21 de
janeiro de 2018. Afirma que o requerido abandonou o imóvel sem qualquer
notificação e não entregou as chaves do imóvel. Assevera que o réu deixou
de efetuar o pagamento do aluguel referente aos meses de agosto e
setembro de 2017, além do pagamento do IPTU, a partir de janeiro de 2017.
Pleiteou, liminarmente, a expedição do mandado de constatação do
abandono do imóvel e a imissão na posse do imóvel. Requeria, ao final, a
procedência dos pedidos.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099652-71.2017.8.26.0100 -Voto no
4
A alegação de devolução do imóvel com entrega da
chave ao funcionário da portaria, primeiramente não restou demonstrada, e
ainda que assim o fosse não há como se presumir, nem mesmo de forma
implícita, nos presentes autos, que havia autorização para tal conduta.
Sucede, no entanto, que a prova da entrega das chaves deve ser feita
documentalmente, com apresentação do recibo. Nesse sentido, aliás, já
decidiu inúmeras vezes esta e. Corte de Justiça:
Locação. Imóvel não residencial. Despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança de aluguéis e
acessórios. Desocupação do imóvel no curso da lide e antes
da contestação. Redução dos pedidos para cobrança.
Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência.
Desnecessidade
de
dilação
probatória.
Divergência quanto ao termo final de obrigação da ré.
Elementos constantes nos autos que confirmam a posse da
ré no imóvel até a data da entrega das chaves. Situação de
inadimplência configurada. (...). Não há cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando os
elementos necessários para a convicção judicial já se
encontram nos autos. O juiz é o destinatário maior das
provas e a ele compete determinar a realização daquelas
necessárias ao seu convencimento. A prova da entrega das
chaves é essencialmente documental. As provas coligidas
aos autos revelam que o termo final da obrigação da ré
ocorreu em 04/01/2010, com a entrega das chaves do
imóvel, estando perfeitamente justificada a cobrança dos
aluguéis, encargos e despesas de consumo de energia
elétrica relativas ao imóvel até referida data. (...).1
Agravo de Instrumento. Ação de despejo por denúncia vazia
c/c pedido de cobrança. Decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença. Insurgência. Contrato escrito.
Prova da desocupação que deve ser feita pelo locatário
documentalmente. Ausência de apresentação dessa prova.
Inocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de
realização de audiência. Multa moratória cobrada pela
1 TJSP, ApCiv 0014491-53.2008.8.26.0609, 32a Câm. Dir. Privado, rel. Kioitsi Chicuta, j.
28/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099652-71.2017.8.26.0100 -Voto no
5
agravada prevista no contrato. Condenação do agravante
em seu pagamento que constou da sentença. Decisão
mantida. Agravo não provido.2
Locação de imóvel residencial
Despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis Sentença
de procedência Manutenção do julgado Necessidade
Inadimplemento de locativos incontroverso
Imóvel
desocupado no curso da lide Arguição da ré no sentido de
que houve cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide, porquanto pretendia produzir prova
testemunhal em torno da data da efetiva desocupação do
imóvel Inconsistência jurídica Entrega das chaves que
somente pode ser comprovada por via documental e não
oral (...).3
LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADO
COM
COBRANÇA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR
REJEITADA. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO.
ENTREGA
DAS
CHAVES.
PROVA
DOCUMENTAL. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
A entrega das chaves pelo Locatário deve ser provada
mediante a apresentação de recibo.4
Assim,
ausente
à
demonstração
do
recibo,
rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada
e a apelante previa expressamente necessidade de notificação prévia para a
entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico (fls. 23,
cláusula 3.5), o que não ocorreu.
Ademais, não se trata de presunção de má-fé, mas sim
da aplicação das regras de ônus de prova constantes do art. 373, inciso II
do CPC, cabendo ao réu comprovar o fato obstativo do direito, consistente
2 TJSP, ApCiv 2008264-16.2016.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Morais Pucci, j. 23/03/2016.
3 TJSP, ApCiv 0028008-95.2011.8.26.0003, 30a Câm. Dir. Privado, rel. Marcos Ramos, j.
25/02/2015.
4 TJSP, ApCiv 0029789-74.2013.8.26.0071, 31a Câm. Dir. Privado, rel. Armando Toledo, j.
27/01/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099652-71.2017.8.26.0100 -Voto no
6
em apresentar o recibo de entrega das chaves.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ5 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o
importe de 15% do valor atualizado da causa
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
5 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)